Tribunal: TCU
Processo: 039.739/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 256/2022-TCU-Plenário Trata-se de fiscalização, na modalidade auditoria de conformidade, na Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), no período compreendido entre 13/11/2020 e 13/04/2021, com objetivo de fiscalizar a legalidade das contratações dos serviços de consultoria em assessoria financeira para desinvestimentos, ocorridas entre 15/5/2018 (advento do Regulamento de Licitações e Contratações da Petrobras - RLCP) e dezembro/2020; Considerando que a equipe de fiscalização identificou os seguintes indícios de irregularidade e impropriedades: a) adoção, como padrão, de inexigibilidade de licitação para contratação de assessores financeiros para auxílio em projetos de desinvestimento, a despeito da existência de competitividade para a realização da licitação e de as atividades inerentes ao serviço não preencherem os requisitos da inexigibilidade previstos no art. 30 da Lei 13.303/2016; b) ocorrência de contratações para emissão de fairness opinion e assessoria financeira em projeto de desinvestimento de forma conjunta, em afronta ao princípio da segregação de funções, com possível conflito de interesses e prejuízo à imparcialidade na elaboração de pareceres; c) exigência de experiência com ativos de valores significativamente maiores do que os dos ativos objeto de desinvestimento e limitação temporal para atestados para comprovação de qualificação técnica, sem motivação suficiente, nos editais de licitações para prestação de serviços de Fairness Opinion analisados, com possível restrição ao caráter competitivo dos certames; d) ausência de relatórios de fiscalização das atividades executadas pelo assessor financeiro contratado, em prejuízo da verificação da regularidade da execução contratual, quanto à evolução e qualidade dos serviços, ao desempenho do contratado e à identificação, registro e motivação das sanções contratuais, quando aplicáveis; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III e V, alínea "c", e 250, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em emitir as ciências a seguir descritas e dar ciência desta deliberação à Petrobras e à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Economia (SEST/ME), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.739/2020-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Hélio Siqueira Júnior (62.929/OAB-RJ), Ana Paula Machado dos Anjos (2.556/OAB-SE) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A. 1.6. dar ciência à Petrobras, a fim de evitar a reincidência das irregularidades e impropriedades verificadas nas futuras contratações, de que: 1.6.1. os valores de 5 bilhões de dólares fixados na Oportunidade 7002594423 (Anexo 3, do Adendo I) e de 35 bilhões de dólares na Oportunidade 7003067153 (Anexo 3, do Adendo H), cujo objeto era a prestação de serviços financeiros de emissão de Fairness Opinion , sem adequada e suficiente motivação, afrontam os arts. 31 e 58, inciso II, da Lei 13.303/2016 e o entendimento consolidado do TCU, de que não se pode estabelecer percentuais mínimos superiores a 50% dos itens de maior relevância do serviço licitado, para fins de qualificação técnica ( Acórdão 1851/2015-TCU-Plenário , Relator Benjamin Zymler; 397/2013 e 3.104/2013-TCU-Plenário, Relator Valmir Campelo; e 717/2010-TCU-Plenário, Relator Augusto Sherman, dentre outros); 1.6.2. a limitação temporal de 16 trimestres contida nos editais da Oportunidade 7002594423 (Anexo 3, do Adendo I) e da Oportunidade 7003067153 (Anexo 3, do Adendo H), para fins de aferição do requisito de qualificação técnica, sem motivação adequada e suficiente, fere o art. 31 da Lei 13.303/2016 e o entendimento assentado no Acórdão 2032/2020-TCU-Plenário , Relator Ministro Marco Benquerer; 1.6.3. as contratações, por inexigibilidade de licitação, de assessores financeiros para auxiliar a Petrobras em projetos de desinvestimento, sem o efetivo atendimento dos pressupostos legais, verificadas no âmbito das Oportunidades 7002314353, 7002437743 e 7002630754, colidem com o disposto nos arts. 28 e 30 da Lei 13.303/2016 e nos itens 6.3.7, "a", da Sistemática PP-1PBR-00258-H e 3.2.1 e 3.3.1.1 do Padrão DI-PBR-00222-A; 1.6.4. a emissão de Fairness Opinion pelo Assessor Financeiro que atuou no processo de alienação do ativo, conforme verificado nos Contratos ICJ 5900.0110634.19.2, ICJ 5900.0115487.20.2 e ICJ 5900.0112213.19.2, colide com o princípio da segregação de funções, ocasiona conflito de interesses e prejuízo à imparcialidade na elaboração do parecer (Acórdãos 2.301/2019 e 3.083/2010-TCU-Plenário, Relator Raimundo Carreiro; 589/2016-TCU-Plenário, Relator Walton Alencar Rodrigues; e 4.204/2014-TCU-2a Câmara, Relatora Ana Arraes), e com o item 6.3.5 da Sistemática PP-1PBR-00258-H, que estabelece que a Fairness Opinion deve ser emitida por entidade distinta do Assessor Financeiro; 1.6.5. a contratação direta, por inexigibilidade, de Fairness Opinion , sem motivação e análise jurídica dos requisitos da inexigibilidade de licitação, conforme verificado nos Contratos ICJ 5900.0110634.19.2, ICJ 5900.0115487.20.2 e ICJ 5900.0112213.19.2 (que contemplaram assessoria financeira e emissão de Fairness Opinion ), configura fuga ao procedimento licitatório, em afronta aos arts. 28 e 30 da Lei 13.303/2016; e 1.6.6. a ausência de relatórios formais de acompanhamento/fiscalização das atividades executadas pelo Assessor Financeiro em cada uma das etapas do processo de desinvestimento, verificada nos contratos ICJ 5900.0110634.19.2/Banco Santander (Brasil) S/A, ICJ 5900.0115487.20.2/Rothschild & CO Brasil Ltda. e ICJ 5900.0112213.19.2/Banco Santander (Brasil) S/A, afronta os arts. 197 e 198, incisos III e V, do RLCP, prejudicando a transparência e verificação da execução contratual, quanto ao controle da evolução e da qualidade dos serviços, à avaliação do desempenho do contratado e à identificação, registro e motivação de sanções contratuais, quando aplicáveis.